Tribunal: TJMT
Processo: 0037688-65.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037688-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO JUNIOR - CPF: 036.817.621-55 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (APELANTE), RODRIGO TADEU DE ALMEIDA - CPF: 333.540.248-01 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCELA MENDES LIMA - CPF: 007.020.331-89 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (APELADO), RODRIGO TADEU DE ALMEIDA - CPF: 333.540.248-01 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCELA MENDES LIMA - CPF: 007.020.331-89 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO JUNIOR - CPF: 036.817.621-55 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (APELADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELANTE), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DÉCIO JOSÉ TESSARO JÚNIOR.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – FALHA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL – APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVOS DEFEITOS – 09 (NOVE) TENTATIVAS INTERMITENTES PARA SOLUCIONAR O VÍCIO – DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS QUE É CONTADO DE FORMA CORRIDA, SEM INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO –PRENTENDIDO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ACOLHIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA REEMBOLSAR O VALOR PAGO À VISTA PELO CONSUMIDOR ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO E

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE DESPROVIDO
.

1 – A contagem do trintídio legal de que trata o artigo 18 do CDC para que o fornecedor corrija o vício do produto é computado de forma corrida, sem interrupções ou suspensões, caso haja sucessivas manifestações do mesmo vício.

2 - “
Não se pode admitir que o consumidor, indefinidamente, suporte os ônus de ter adquirido produto defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado ou até mesmo a impossibilidade de sua solução”.
(
RESP 1.684.132-CE (2017/0175949-0) – Ministra Nancy Andrighi - Julgado em 02/10/2018).

3 – Na espécie, a começar por março de 2014, o veículo zero quilômetro apresentou sucessivos defeitos em 09 (nove) ocasiões diferentes que o impediu de funcionar, os quais não reparados pela Concessionária no prazo corrido de 30 (trinta) dias. Desfazimento do negócio devido, com o reembolso do valor pago à vista pelo Consumidor, acrescido de correção e juros.

4 – Quando se adquire veículo zero quilômetro, acredita-se que o bem não trará problemas de funcionamento por, pelo menos, 03 (três) anos. Todavia, o que se vê na espécie é a falha mecânica com pouco mais de 01 (um) ano de uso, cujo vício não havia sido reparado nas 09 (nove) ocasiões em que o consumidor esteve na Concessionária, causando-lhe danos de ordem extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0037688-65.2015.8.11.0041 - CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Décio José Tesssaro Junior
, pela concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e pela fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por vício do produto (automóvel)
.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido de substituição do produto e/ou de restituição da quantia paga pelo consumidor na aquisição do veículo zero quilômetro, acrescido de correção. Por outro lado, acolheu o pedido condenatório e impôs à concessionária e à fabricante o pagamento, de forma solidária, da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Ao final, condenou às prestadoras do serviço/produto no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de Aclaratórios, a Juíza sentenciante revogou a tutela de urgência e determinou que o Apelado restituísse no pátio da Concessionária o veículo reserva que lhe foi confiado no início da relação processual, bem como determinou a retirada do automóvel objeto da lide, uma vez que se encontra em perfeito estado de funcionamento e rodagem, tudo no prazo de 48 horas.

Inconformado, o consumidor
Décio José Tessaro Junior
sustentou ter adquirido o veículo em 31/01/2013, cuja tradição se deu em 05/02/2013. Arguiu que, passado um ano de uso, o produto apresentou pane elétrica, tendo feito uso do serviço de guincho por 09 (nove) meses alternativos.

Salientou que o problema não foi resolvido dentro do prazo legal e que a pane do sistema de combustível comprometera a qualidade e o desempenho do automóvel, além de ser capaz de justificar o desfazimento da venda, fazendo
jus
à restituição do valor pago devidamente corrigido.

Sustentou que a perícia obtemperou que há defeito intermitente, ou seja, que pode aparecer em determinado momento, não se sabendo quando, o que coloca em xeque a sua segurança ao fazer uso do automóvel.

De seu turno, a concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e a fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. asseveraram que o veículo adquirido em 31/01/2013 era zero quilômetro e que há provas irresolutas de que o vício elétrico foi reparado dentro do prazo do artigo 18 do CDC, não havendo que falar em nexo de causalidade entre o fato e a honra do consumidor.

Sustentam que, mesmo reparado o defeito apresentado no automóvel, o Apelado se recusou a retirá-lo do pátio da concessionária sem justa causa, com o único escopo de forçar a substituição do veículo, não havendo que se falar em prejuízo de ordem moral.

Aduz que o Apelado sempre deu indícios de que a sua real intenção era obter a indenização por danos morais, com o que não concorda, haja vista que, mesmo ciente de que o seu o veículo estava disponível no pátio da Concessionária para a retirada, se recusava a buscá-lo.

Sustentou que o Apelado não ficou abandonado à própria sorte, uma vez que fez uso de carro reserva durante todo o trâmite processual.

Alternativamente, caso mantida a condenação por danos morais, pugnaram pela diminuição do valor fixado na sentença e pela redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras.

As contrarrazões foram apresentadas do Id 40156592 ao 40156599.

Converti o feito em diligência para que o laudo pericial, e demais documentos complementares, realizado na Ação de Produção Antecipada de Provas fosse enviado e inserido nestes autos eletrônicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Décio José Tessaro Junior
, pela concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e pela fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por vício do produto (automóvel)
.

Necessário o relato dos fatos.

Ressoa dos autos que, em
31/01/2013
, o consumidor adquiriu um Honda Civic LXR-AT, 2.0, Flex, 0Km, câmbio automático, ano/modelo 2013/2014, pelo valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), conforme Nota Fiscal que acompanha a peça de ingresso.

Segundo afirmado na petição inicial, o Apelado pagou a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista e financiou o restante com garantia fiduciária ao
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Com 01 (um) ano e 01 (um) mês de uso e pouco mais de 17.000 quilômetros rodados, o veículo não dava partida, tendo sido guinchado até o pátio da concessionária em
03/03/2014
, dando causa à abertura da Ordem de Serviço n.º 83191, sendo restituído para o Apelado em
10/03/2014
.

Em
24/03/2014
, o veículo foi novamente guinchado até o pátio da Concessionária porque o motor não funcionava, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 83795. Conforme diagnóstico do mecânico,
o problema foi classificado como “intermitente”
, pois realizou o teste de rodagem e não encontrou o problema, já que o veículo funcionou normalmente. O consumidor retirou o veículo em
27/03/2014.

No mês seguinte, em
28/04/2014
, o veículo foi guinchado até a concessionária pelo mesmo motivo anterior: motor sem funcionamento. Nesta oportunidade, o automóvel também passou pela revisão básica de 20.000km, dando causa à Ordem de Serviço n.º 84983. Conquanto retirado em 28/04/2014, foi guinchado no dia seguinte -
29/04/2014
– consoante Ordem de Serviço 85043; nesta oportunidade, a equipe de mecânica da Concessionária substituiu a bomba de combustível.

A despeito disso, passados pouco mais de 02 (dois) meses, em
10/07/2014
, mais uma vez, o automóvel foi rebocado para a Concessionária em virtude do mesmo fator: motor sem funcionamento.

O problema acima descrito ainda não havia sido resolvido, pois o carro precisou ser rebocado até à Concessionária em
06/10/2014
(Ordem de Serviço n.º 90318). Nesta oportunidade, o mecânico constou no relatório que a bomba de combustível estava oxidada e que isso provocava o mau funcionamento do motor. O preposto da Concessionária disse, ainda, que a peça foi substituída, e o veículo testado e aprovado para rodagem.

Decorridos 04 (quatro) meses de uso, novamente e pelo mesmo motivo, o veículo não ligava, tendo sido guinchado até o pátio da concessionária em
24/02/2015
, conforme ressoa da Ordem de Serviço n.º 94988. Pela terceira vez, a bomba de combustível foi trocada e o consumidor liberado para o uso do bem.

Contudo, o problema persistiu, já que o consumidor teve que solicitar o serviço de guincho em
16/06/2015
(Ordem de Serviço n.º 99033) e em
25/06/2015
(Ordem de Serviço n.º 99544), cuja reclamação era idêntica: ausência de funcionamento do motor.

Adverte-se que o consumidor manifestou o desinteresse e ausência de confiabilidade no automóvel, já que o vício na bomba de combustível e, por conseguinte, no regular funcionamento do motor, não havia sido resolvido em definitivo, o que deu causa à sua Notificação Extrajudicial em 09/07/2015, promovida pela Concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
., para que fosse retirá-lo (bem) do pátio, em razão de a última Ordem de Serviço – n.º 99544 – já ter sido atendida.

Inconformado com a situação, o consumidor contra notificou a revendedora da Honda no sentido de que retiraria o automóvel mediante a garantia expressa de que o problema fora resolvido em absoluto e que, caso retornasse a ser guinchado pelo mesmo motivo, sinalizou o interesse de que o produto fosse substituído por outro da mesma espécie e qualificações.

Considerando que a Concessionária não ofertou garantia irresoluta de que o problema não se repetiria, o consumidor se recusou a retirar o automóvel e, em
15/08/2015
, ajuizou a vertente demanda com o escopo de:
(i)
receber outro veículo com as mesmas características, zero quilômetro e, alternativamente,
(ii)
a
restituído no valor da nota fiscal de compra acrescido dos consectários, nos termos do artigo 18 do CDC,
e de

(iii)
ser indenizado por danos morais.

Em 17/08/2015, a Juíza
a quo
concedeu a tutela antecipada à luz do CPC/1973 e determinou que fosse disponibilizado ao consumidor outro veículo similar ao objeto da lide, até o julgamento do mérito da causa, o que foi cumprido. Referida decisão foi mantida no RAI 129.038/2015.

Na contestação, a Concessionária e a Fabricante alegaram que as anomalias identificadas no conector de combustível são caracterizadas como vício de adequação, as quais embora não correspondam à legítima expectativa do consumidor, não lhe dá o direito de pleitear quaisquer das possibilidades descritas no artigo 18 do CDC, sobretudo porque todas as reclamações objeto das Ordens de Serviço foram sanadas no prazo legal de 30 (trinta) dias.

No mais, as demandadas arguiram que a recusa do consumidor em retirar o veículo é injusta, já que, apesar de ter demorado um pouco mais para identificar o problema em virtude da sua intermitência, o problema na bomba de combustível foi resolvido.

A prova pericial foi realizada em
28/03/2015
, tendo sido concluído pelo perito que não havia barulho ou ruídos que causassem desconforto ao motorista ou ao passageiro, tampouco defeitos que impedissem o pleno funcionamento do veículo (Laudo juntado na fase recursal).

E mais: o
Expert
assinalou que, no dia da vistoria, o veículo apresentava quilometragem de 37.339 km rodados, em perfeito estado de conservação, sem arranhões ou manchas ou, ainda, danificações na lataria ou no seu interior.

Relativamente ao teste de rodagem, no qual foram avaliadas as seguintes condições: conforto, ruídos, itens elétricos, sistema de arrefecimento, frenagem, trepidações, ar condicionado, vidros, travas elétricas, desembaçador traseiro, o
Expert
concluiu que, em 28/03/2015, o automóvel estava em perfeitas condições de uso e anotou que não houve recusa da concessionária em atender às inúmeras ordens de serviços abertas pelo consumidor.

O
Expert
advertiu que a bateria instalada no veículo não era original; todavia, constatou que, no Manual do Veículo, constava a garantia da Concessionária de 02 (dois) anos do produto (bateria). Considerou, ainda, que os atendimentos realizados pela Concessionária em todas as vezes que veículo foi guinchado foram atendidas, o que, na visão do perito, foram suficientes para sanar o problema relatado (falha no sistema de combustível).

Quanto ao fato de a reclamação do consumidor se tratar de problema intermitente, o Perito consignou que apesar de ser possível que o defeito ocorresse novamente, tal probabilidade era mínima, haja vista que foram realizados diversos reparos no veículo, com as substituições necessárias de peças defeituosas ou com mau funcionamento “
sobretudo relacionados ao sistema de alimentação de combustível do veículo
”, com a troca da bomba de combustível, no
recall
do sensor de nível e na troca de resistência do conector de alimentação da bomba.

Ao finalizar a perícia, o
Expert
obtemperou o seguinte:

“
(...) Como se observa, a parte efetuou substituições que vieram solucionar o problema, sendo possível dizer que o defeito se dava nos componentes coligados a sistema de alimentação de combustível, e que feito tais reparos, o veículo
apresenta aparente condição normal de uso

e trafegabilidade, não havendo indícios de que tais defeitos se perduram
”. (sem destaques no original)

Insta salientar que, em nenhum momento, a Concessionária ou a Fabricante do veículo garantiram, de forma irresoluta, que o problema não iria se repetir. Logo, é incontroverso nos autos que o vício do produto é intermitente, ou seja, descontinuado, o que significa que pode vir a ocorrer novamente.

Diante dessa insegurança e na ausência de confiabilidade no produto, já que há fundadas dúvidas sobre a solução em definitivo do problema, o consumidor manifestou o desejo de substituir o veículo adquirido por outro zero quilômetro e, alternativamente, desfazer o negócio com o reembolso da quantia correspondente em pecúnia.

Encerrada a instrução, a Juíza
a quo
acolheu, em parte, os pedidos iniciais. Afastou o pedido de substituição do produto durável e, também, o pleito alternativo de reembolso do valor quitado. Por outro lado, acolheu o pedido condenatório por danos morais em razão de todo o transtorno vivido pelo consumidor que, segundo a avaliação da Juíza sentenciante, ultrapassou as raias do mero aborrecimento.

O consumidor
Décio José Tessaro Junior
não se conforma com a improcedência do pedido alternativo de restituição do valor comprovadamente pago até o limite da nota fiscal, acrescida dos consectários legais.

Já a concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e a fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. insurgem-se quanto à condenação por ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Delineadas as questões relevantes dos autos, passo a analisar os recursos por tópicos.

-
Dos Danos Materiais
.

Como é cediço, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços são responsáveis pelo objeto de sua atividade nas relações de consumo. A responsabilidade pelo vício do produto nada mais é do que a falta de adequação de qualidade/quantidade, acarretando frustração no consumidor. Essa é a exegese do artigo 18 do CDC.

É comezinho que, além dos casos em que há a concessão de garantia de qualidade do produto ou serviço, o fornecedor ou o representante comercial têm o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício. Ultrapassado esse lapso
sem
a devida reparação, surgem as alternativas para o consumidor, descritas no § 1º do artigo 18 do CDC:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Vale lembrar que tais opções são discricionárias do consumidor, não podendo o fornecedor impor uma delas. E, na hipótese de se eleger a restituição da quantia paga, o consumidor tem o dever de restituir o produto viciado.

No tocante à contagem do trintídio legal, a 3ª turma do STJ entende que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no CDC, para que o fornecedor corrija o vício do produto, é computado de forma corrida caso haja sucessivas manifestações do mesmo vício, tal como se vê no caso em análise.

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.684.132, afirmou que o prazo máximo de 30 (trinta) dias para saneamento do vício do produto, previsto no artigo 18 do CDC, deve ser contado "
desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo,
sem interrupção ou suspensão
" (sem destaques no original).

De acordo com Nancy,
"também sob uma perspectiva teleológica, não é possível aceitar a interrupção ou a suspensão do prazo a cada manifestação do vício, pois isso significaria uma subversão à ideia fundamental do CDC de atribuir ao próprio fornecedor os riscos inerentes à atividade econômica exercida."

E prosseguiu na sua fundamentação, explicando que “
Não se pode admitir que o consumidor, indefinidamente, suporte os ônus de ter adquirido produto defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado ou até mesmo a impossibilidade de sua solução."

O voto condutor proferido pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.684.132 culminou na ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (“ZERO QUILÔMETRO”) DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.

2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada
por consumidora em razão da aquisição de veículo novo (“zero quilômetro”) que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal
.

3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação.

4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes.

5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6.
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
.

7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.

8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.

9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral.

10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.

11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais
. (RESP 1.684.132-CE (2017/0175949-0) – Julgado em 02/10/2018).

O caso retrata a relação de consumo em que o
Décio José Tessaro Junior
adquiriu veículo zero quilômetro fabricado e comercializado pelas demandadas, que apresentou defeito no sistema de alimentação de combustível com 01 (um) ano e 01 (um) mês de uso e pouco mais de 17.000 km rodados.

No caso concreto, é incontroverso que as demandadas não recusaram a garantia, especialmente quanto à troca da bomba de combustível, do
recall
do sensor de nível e da troca de resistência do conector de alimentação da bomba, cujas substituições foram necessárias.

É igualmente incontroverso que o prazo para a solução do problema não se deu no prazo de 30 (trinta) dias, à luz do artigo 18 do CDC, já que a primeira vez que o veículo foi guinchado até o pátio da Concessionária ocorreu em
03/03/2014
.

Decorrido mais de 01 (um) ano sem que o problema fosse definitivamente resolvido, somente em
25/06/2015
a Concessionária notificou o consumidor informando-o que todas as peças com defeitos haviam sido substituídas, o que, por si só, dá causa ao acolhimento da pretensão do consumidor de reclamar quaisquer das prerrogativas descritas no § 1º do mencionado dispositivo consumerista.

Na espécie, a começar por março de 2014, o veículo zero quilômetro apresentou sucessivos defeitos em 09 (nove) ocasiões diferentes que o impediu de funcionar, os quais não reparados pela Concessionária no prazo corrido de 30 (trinta) dias.

Assunto idêntico a este já foi objeto de decisão no STJ, cujos membros chegaram à seguinte conclusão: “
o prazo estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC, em última análise, consiste numa tolerância considerada razoável pelo legislador para que o fornecedor tenha a oportunidade de reverter uma situação onerosa, estabelecida em razão da deficiência observada no produto por ele colocado no mercado de consumo, muitas vezes sem a qualidade legitimamente esperada
” (REsp 1.297.690/PR - DJe de 05/08/2013).

A exegese do artigo 18 do CDC é clara, devendo ser facultada ao fornecedor a possibilidade de reparo do vício do produto no prazo de 30 dias, respeitada eventual diminuição ou ampliação desse lapso pela conveniência das partes contratantes, conforme autoriza o parágrafo 2º do mesmo dispositivo.

O que se vê no caso concreto é a sucessiva manifestação do mesmo vício (ausência de funcionamento do motor), cujo trintídio legal iniciado em 03/03/2014 ultrapassou, e muito. Isso porque, repito, o prazo legal para o conserto do produto deve ser computado de forma corrida, ou seja, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo

Feita toda essa explanação, estando clarividente que o vício do carro zero quilômetro não foi resolvido no prazo legal, tenho que
o pedido de desfazimento do negócio jurídico
deve ser acolhido, com o
reembolso do valor pago à vista
pelo consumidor
Décio José Tesssaro Junior
, no importe de $ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), conforme Nota Fiscal que acompanha a peça de ingresso, corrigido pelo INPC a partir da data da compra (31/01/2013) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.

-
Dos D
anos Morais:

De toda sorte, há defeitos no produto que ultrapassam as raias do mero aborrecimento, configurando dano à esfera extrapatrimonial do consumidor, conforme se vê no caso concreto.

Vale lembrar que são considerados
vícios
as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e também que lhes diminuam o valor, e que podem ser aparentes ou ocultos.

Por outro lado, o
defeito
pressupõe o vício, acrescido de problema extra, algo extrínseco que ultrapasse o liame do mau funcionamento, quantidade errada ou perda do valor pago. Vale dizer, o defeito vai além do produto ou do serviço para atingir o consumidor em seu patrimônio jurídico mais amplo.

No caso concreto, a hipótese é de vício do produto, já que o veículo zero quilômetro adquirido pelo consumidor apresentou inadequação no sistema de combustível. Ou seja, situação retrata falha de fabricação relacionada à bomba de combustível, sensor de nível e à resistência do conector de alimentação da bomba, cujas soluções não foram dadas dentro do prazo do Código de Defesa do Consumidor, conforme já explicado alhures.

A despeito de a Concessionária não ter recusado a garantia do automóvel em todas as ocasiões em que foi acionada, é certo que o consumidor solicitou o serviço de guincho por 09 (nove) vezes, sendo que, em determinada ocasião, esteve na Concessionária mais de 03 (três) vezes no mesmo mês, causando-lhe frustração, angústia, aborrecimento e perda de tempo, já que cada vez que o veículo precisou ficar na oficina para o conserto, o consumidor teve que buscar alternativas diversas para o seu deslocamento.

Ademais, é certo que, quando se adquire veículo zero quilômetro, acredita-se que o bem não trará problemas de funcionamento por, pelo menos, 03 (três) anos. Todavia, o que se vê na espécie é a falha mecânica com pouco mais de 01 (um) ano de uso, cujo vício não havia sido reparado nas 09 (nove) ocasiões em que o consumidor esteve na Concessionária, causando-lhe danos de ordem extrapatrimonial.

Quanto ao carro reserva disponibilizado ao consumidor, este foi entregue em virtude de decisão judicial, e não por mera liberalidade da Concessionária. Logo, não se trata de circunstância capaz de elidir a configuração do dano moral.

Dito isso, no meu entender, os danos morais ficaram configurados na espécie, razão porque a sentença merece confirmação neste capítulo, inclusive quanto ao montante arbitrado no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, já que é suficiente para reparar os danos causados ao consumidor, que exerce a profissão de advogado, o qual teve frustrada a sua intenção de adquirir veículo zero quilômetro nos idos de 2013.

De conseguinte, a concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e a fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda.
devem arcar, solidariamente, com o ônus da sucumbência.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO
interposto por
Décio José Tessaro Junior
para desfazer o negócio jurídico e acolher o pedido subsidiário para condenar as fornecedoras, de forma solidária, ao reembolso do valor pago à vista pelo consumidor no importe de $ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), corrigido pelo INPC a partir da data da compra (31/01/2013) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.

NEGO PROVIMENTO AO APELO
interposto pela concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e pela fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. para manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020